Tribunal: TJDFT
Processo: 0724739-61.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COPARTICIPAÇÃO INADIMPLIDA. PLANO DE SAÚDE. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DOS CÁLCULOS. PROTESTO. INTERRUPÇÃO. PRESCRIÇÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta pela operadora do plano de saúde contra a sentença que, em ação de cobrança, aplicou a prescrição quinquenal no caso e a reconheceu como incidida.
II. Questão em discussão
2. A questão controvertida nos autos é aferir o prazo prescricional (cinco ou dez anos) de cobranças relativas a valores derivados de coparticipação de operadora de plano de saúde.
III. Razões de decidir
3. Aplica-se o prazo prescricional de 5 anos, nos termos do artigo 206, §5o, I, do Código Civil, à pretensão de cobrança de débitos oriundos de coparticipação de plano de saúde, por se tratar de dívida líquida, certa e constante de instrumento particular.
IV. Dispositivo
4. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.
_____________________________________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1875093, 0720219-58.2023.8.07.0020, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2024; TJDFT, Acórdão 1892541, 0721480-58.2023.8.07.0020, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2024.